Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481).
III. No caso concreto, os demonstrativos contábeis e da lista de credores em processo de recuperação judicial são suficientes a demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica/apelante. Dessa forma, a concessão da benesse se torna medida impositiva.
IV. A matéria ainda devolvida a este Tribunal diz respeito à nulidade da sentença em razão da suposta ausência de intimação da parte, por meio de seus advogados, previamente ao reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, bem como do termo inicial do cômputo do prazo da prescrição intercorrente e as situações de sua suspensão ou interrupção desse prazo.
V. No caso concreto, a intimação para manifestação acerca de eventual prescrição intercorrente da pretensão executiva teria sido direcionada a advogado regularmente constituído e presumidamente atuante, à míngua de notícia de sua renúncia ou desabilitação, e não aos advogados substabelecidos.
VI. Ademais, não despontaria prejuízo processual, uma vez que a manifestação prévia ao reconhecimento da prescrição intercorrente não acarretaria qualquer alteração no cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o qual deriva de critérios legais objetivamente estabelecidos. Logo, o fluxo processual não sofreria qualquer influência, especialmente em favor do credor/exequente.
VII. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
VIII. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em duplicata é trienal, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 5.474/1968, art. 18), de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
IX. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 09 de agosto de 2020 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 29 de dezembro de 2023 (computado o acréscimo de prazo à luz do artigo 3o da Lei 14.010/2020).
X. E não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
XI. Apelação parcialmente provida apenas para fins de concessão da gratuidade de justiça à parte apelante. Mantida a sentença em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente.